Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736534-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: MARCIO ANTONIO CALISTRO FABBRIS, GARDENIA ELISABETH MARTINS DO NASCIMENTO, FABBRIS ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME, SAMANTA NASCIMENTO FABBRIS D E S P A C H O O apelante alega que é parceiro de expedição eletrônica no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, todavia, em consulta ao sítio eletrônico "https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/" verifica-se que somente as partes Banco Bradesco S.A., CNPJ 60.746.948/0001-12, Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, CNPJ 92.682.038/0001-00 e Bradesco Vida e Previdência S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37 encontram-se cadastradas nessa plataforma. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, traga o recorrente documentos comprobatórios de inscrição na plataforma, a fim de ser analisada a preliminar de nulidade da Sentença, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator